Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO IPVA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.
1. A Lei 7431/1985 que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e suas alterações legislativas posteriores preveem as hipóteses de isenção do IPVA para portadores de deficiência física, desde que observados os requisitos para tanto.
2. Demonstrada, mediante laudo médico expedido pelo próprio DETRAN, a deficiência e a necessidade de adquirir veículo adaptado, tendo sido instruído o processo administrativo com laudo médico em que constou o tipo de deficiência, na forma definida em ato da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, nos termos do §7o, do art. 6o, do Decreto 34024/2012, restam preenchidos os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício fiscal.
3. Recurso conhecido e provido.